Tribunal: TJSP
Processo: 1013936-95.2017.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Apelação. Servidora pública. Adicional de insalubridade. Município de Limeira. Assistente social.
Pretensão ao recebimento do adicional de insalubridade. Possibilidade. Produção de laudo pericial que atestou a insalubridade em grau médio (20%) no período de 26.10.2015 a 31.12.2017. Sentença mantida. Recursos improvidos.